Tribunal: TJES
Processo: 5002362-81.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002362-81.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: VANUSA DUTRA EDUARDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários e o condenou ao pagamento de FGTS à embargada.

O embargante sustenta a existência de
omissão
, alegando que o julgado não analisou a tese de que a contratação respeitou o prazo legal de 4 anos previsto na Lei Municipal nº 7.764/2019 e que não houve sucessivas renovações aptas a gerar nulidade.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
(id17662321).

Relatório dispensado por força do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, uma vez que os presentes embargos declaratórios preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, razão pela qual deles conheço. Cumpre consignar, ainda, que o feito se enquadra na hipótese prevista no art. 12, §2º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, cabíveis contra sentença, acórdão ou, excepcionalmente, decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, regem-se, em linhas gerais, pela disciplina do Código de Processo Civil (art. 1.022 e seguintes), sendo admissíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante. O que se pretende, em verdade, é a
rediscussão do mérito
da causa por via imprópria, uma vez que todas as questões fundamentais para o desfecho da lide foram devidamente apreciadas.

Diferente do alegado pelo Município, o acórdão enfrentou diretamente a questão da legalidade das contratações, fundamentando que: 1) As contratações temporárias devem atender a necessidades
temporárias e de excepcional interesse público
, nos termos do art. 37, IX, da CRFB/1988; 2) No caso concreto, restou comprovado que a embargada foi contratada sucessivamente de
2019 a 2024
(aproximadamente 5 anos) para a função de Auxiliar Administrativo; 3) O Município
não logrou êxito em comprovar a excepcionalidade
que justificasse a manutenção do vínculo por tão longo período para uma atividade de natureza permanente; e 4) A existência de lei municipal prevendo prazos não autoriza a administração a desvirtuar o preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público.

Ressalte-se que o magistrado
não está obrigado a rebater, ponto a ponto
, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão e resolver a controvérsia.

Portanto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo os embargos de declaração via estreita que não se presta à reforma do mérito por mero descontentamento.

Registro, por derradeiro, que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como instância de consulta eterna ou para chancelar a resistência injustificada de órgãos públicos ao cumprimento de decisões judiciais fundamentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)